Tribunal: TJBA
Processo: 8029658-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029658-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DIAS SENA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CRÉDITO ASSOCIATIVO. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE “SALDO EXTRA”. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DISTRATO POR INVIABILIDADE DO FINANCIAMENTO. RETENÇÃO CONTRATUAL DE 20% SOBRE O SINAL. SÚMULA 543/STJ. SEGURO CONTRATADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE NEXO COM A CONSTRUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais decorrente de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Sentença de improcedência (CPC, art. 487, I).

Apelação da consumidora: invoca relação de consumo e inversão do ônus da prova; alega exigência superveniente e abusiva de “saldo extra” de R$ 20.000,00; pede devolução de valores (inclusive seguro – R$ 315,82) e danos morais de R$ 20.000,00. Contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cobrança superveniente e abusiva de “saldo extra” apta a imputar responsabilidade objetiva à construtora; e (ii) saber se a apelada deve restituir valores pagos, inclusive seguro contratado perante a instituição financeira, e indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

Ausência de prova mínima da alegada exigência de “saldo extra”. Prints de conversas não demonstram a cobrança superveniente nem infirmam a versão de distrato por insucesso no financiamento.

Não comprovada a efetiva contratação do financiamento junto à Caixa no contexto do crédito associativo. Ônus mínimo de verossimilhança não atendido pela autora, mesmo com inversão do ônus da prova.

Aplicação da Súmula 543/STJ: devolução integral quando culpa do vendedor; parcial quando o comprador dá causa ao desfazimento. Validade da cláusula de retenção de 20% sobre o sinal. Devolução efetivada (R$ 7,92 sobre R$ 9,90).

Seguro de R$ 315,82 contratado junto à Caixa Seguradora. Pagamento a terceiro estranho à esfera de ingerência da construtora. Inexistência de prova de compulsoriedade abusiva imputável à ré. Ausente nexo causal para condenação da construtora à restituição.

Dano moral não caracterizado. Frustração negocial desacompanhada de conduta ilícita não transborda para a esfera extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência. Majoração dos honorários recursais para R$ 1.700,00, observada a gratuidade.

Tese de julgamento: “1. A alegação de exigência superveniente de ‘saldo extra’ demanda prova mínima de existência e origem; sua ausência afasta a responsabilidade do fornecedor. 2. No crédito associativo, sem prova da efetiva contratação do financiamento, prevalece a resolução por inviabilidade creditícia, admitida a retenção contratual de 20% do sinal, conforme Súmula 543/STJ. 3. Seguro contratado diretamente com a instituição financeira, sem ingerência da construtora, não enseja restituição por esta. 4. Frustração negocial, desacompanhada de ilícito, não configura dano moral.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7